Tribunal: TJPA
Processo: 0051084-95.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051084-95.2015.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA DO APELADO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 8328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelado apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, encontrando-se, por conseguinte, inapto a exercer uma atividade que garanta sua subsistência;

IV - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

V - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VI
-
Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do recorrido;

VII -
A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para a União e suas autarquias;

VIII - Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido,
para modificar
a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos e
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais,
mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
FRANCISCO DA COSTA OLIVEIRA,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a conceder o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrido, com efeitos retroativos à data de 12/03/2015.
Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, e custas processuais.

Em resumo, na exordial (
Num. 2291985 - Pág. 3
/8)
, o patrono do apelado relatou que o mesmo sofreu um acidente de trabalho no dia
16/11/2006 e passou a receber
o auxílio-doença previdenciário, entretanto, o pagamento do referido benefício foi interrompido no dia
11/03/2015, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Aduziu, em síntese, que o apelado ainda se encontrava incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual, pugnou pelo restabelecimento do benefício do auxílio-doença, ou, alternativamente, pela concessão do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrido.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2291991 - Pág. 1
/5), determinando a implantação do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Nas razões recursais (
Num. 2291992 - Pág. 2
/7), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a ausência dos pressupostos legais para à concessão da aposentadoria por invalidez em favor do apelado.

Pugnou, caso seja superada a tese anteriormente mencionada, pela modificação dos consectários legais arbitrados na sentença monocrática.

Requereu, ainda, a isenção das custas processuais e a diminuição dos honorários advocatícios arbitrados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 2291993 - Pág. 1
/4), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2300381 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2330102 - Pág. 1
/
3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, visto que o mesmo aduziu que sofreu um acidente de trabalho que o deixou impossibilitado permanentemente de realizar qualquer atividade laboral.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelado sustentou que sofreu uma lesão de natureza acidentária, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer atividade laboral.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da aposentadoria por invalidez, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer definitivamente uma atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelado (
Num. 2291990 - Pág. 12
/
13
), o mesmo efetivamente apresenta uma doença que o incapacita permanentemente para o exercício de uma atividade laboral.

Por conseguinte, após a leitura do supramencionado laudo, ficou caracterizada que o apelado é portador de uma doença que o incapacita total e permanentemente para o labor, sendo forçoso reconhecer que o mesmo faz jus ao benefício previdenciário que lhe foi concedido.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS
.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese

dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da
aposentadoria
é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. REEXAME NECESSÁRIO.
Atestado por perícia médica que o demandante está total e definitivamente incapacitado para o exercício da atividade exercida, devido à patologia agravada por acidente do trabalho, deve

ser concedida a
aposentadoria
por
invalidez
.
A prova colhida nos autos indica a necessidade de concessão do adicional de 25% na
aposentadoria
por
invalidez
(art. 45 do Decreto 3.048/99). Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12º do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas pela metade. Mantidos os honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus em sede de reexame necessário.
Apelação
do
INSS
parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário. (
Apelação
e Reexame Necessário Nº 70076201177, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, Julgado em 01/03/2018)”

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelado para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença de 1º grau merece alguns reparos. Senão vejamos.

Acerca da
correção monetária
, faz-se mister a incidência da tese firmada julgamento do RE 870947 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 810/STF, ficou assim definido:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Assim, neste particular, procedo as anotações que seguem:

Por força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E, para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Os juros de mora
não sofreram modificação no julgado em tela, de maneira que devem ser mantidos nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 239, §1º, do CPC.

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Consigne-se ser devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n° 8.213/91, pois se trata de prestação acessória.

No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios, entendo que o pleito não merece acolhimento, pois os mesmos foram arbitrados
no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas no curso da ação
, ou seja, foram fixados dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação do patrono do recorrido, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido formulado pelo recorrente.

Entretanto, no que se refere tange à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau merece ser reformada, pois
a jurisprudência do colendo Tribunal Superior excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada,
a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que,

somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo
, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ. 1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no REsp 1514221/SP; Segunda Turma; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; j. 04/08/2015, DJe 21/08/2015)”

Nessa esteira, no âmbito estadual, temos a Lei nº 8.328/2015, que estabelece, em seu art. 40, inciso I, a isenção de custas para a União e suas autarquias, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;”

Desse modo, entendo que merece reparo a sentença supramencionada, para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para modificar
a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos e
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais,
mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2021